Tribunal: TJDFT
Processo: 0733444-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada diante da possível preterição dos recorrentes na satisfação de seu crédito, ao argumento de que não foi observada a preferência, decorrente da hipoteca legal instituída em seu favor.
2. A pretensão exercida pelos recorrentes está calcada na existência de hipoteca legal ordenada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília. 2.1. Isso não obstante, os registros constantes na matrícula do imóvel evidenciam que por ocasião do proferimento da decisão ora agravada a aludida hipoteca não mais subsistia, pois houve o cancelamento do referido gravame aos 27 de julho de 2022. 2.2. Os documentos anexados aos presentes autos não autorizam o acolhimento da alegação articulada pelos recorrentes no sentido de que deve ser observada, no caso em deslinde, a preferência conferida à hipoteca legal, notadamente porque, como acima referido, não existe o aludido “título legal de preferência”, ou seja, os agravantes atualmente não mais se encontram na posição de “titulares de preferência legal”.
3. Recurso conhecido e desprovido.